Tribunal: STF
Processo: ARE 820871
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL - ação objetivando~ invalidar processo administrativo disciplinar que culminou com a demissão do autor - empregado público e não funcionário público em sentido estrito - regimes estatutário e celetista - a demissão do servidor público - celetista não depende de procedimento administrativo disciplinar, sujeitando-se apenas à legislação trabalhista - ação procedente - recursos oficial e voluntário providos, prejudicado o recurso do autor.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 37, caput e IX, da Constituição Federal.



    Afirma o recorrente que “mostra-se imprescindível que a demissão de servidor, ainda que celetista e em cumprimento de estágio probatório, seja precedida de processo administrativo que lhe garanta o contraditório e a ampla defesa. No caso em tela, não houve processo administrativo algum”. 



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em votação por meio eletrônico, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, de minha relatoria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada neste feito. 



    Trata-se da discussão relativa à necessária observância do devido processo legal para a anulação de ato administrativo que tenha repercutido no campo de interesses individuais de servidor público. 



    Em 21 de setembro de 2011, julgado o mérito do recurso, o Plenário desta Corte reconheceu que qualquer ato da Administração Pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 



    No referido julgamento afirmou-se a necessidade de se proceder à compatibilização entre o comando da Súmula nº 473 desta Corte, editada sob a égide da Constituição pretérita, e as garantias previstas no art. 5º, inciso LV, da atual Constituição Federal. 



     O mencionado julgado restou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 



    1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo. 



    2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento” (DJe de 13/2/12).



    No caso presente, o afastamento do funcionário público do cargo que exercia influiu, inegavelmente, na esfera de interesse do autor, ora recorrente. Indubitável, destarte, que esse ato deveria ter sido precedido de regular processo administrativo, em que deveriam ter sido respeitados seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO SUPLEMENTAR - GPS. ALTERAÇÃO DA FORMA DE CÁLCULO. REDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I - A Administração Pública somente poderia alterar a forma de cálculo de gratificação em processo administrativo próprio, assegurados aos servidores ativos ou inativos o contraditório e a ampla defesa. Precedentes. II - Agravo regimental improvido” (RE 502.389/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 10/11/06).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. EXONERAÇÃO QUE DEVE SER PRECEDIDA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. TEMA 138. 1. A administração pública pode rever seus atos ilegalmente praticados. Entretanto, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de processo administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa (RE 594.296-RG – Tema 138). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.242.163/MT-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barrroso, DJe de 6/3/20)



    Anote-se, por fim, que essa orientação aplica-se também aos casos que tratam de servidor contratado sob o regime celetista e mesmo que ainda se encontre em fase de estágio probatório. A propósito:



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental, conforme pacífica orientação desta Corte. Demissão de servidor público. Necessidade de respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes. 1. A decisão ora agravada reflete a pacífica jurisprudência desta Corte a respeito do tema, que reconhece a necessidade da observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa em procedimento de dispensa de servidor público. 2. Esses postulados devem ser seguidos ainda que se trate de servidor contratado sob o regime celetista e mesmo que ainda se encontre em fase de estágio probatório. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (AI nº 634.719/SP-ED, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/3/12).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de 1º Grau.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente